Tribunal: STF
Processo: MS 40384
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Camilo Zito dos Santos Filho contra o acórdão 1620/2022 do Tribunal de Contas da União que julgou irregulares as contas prestadas em processo de Tomada de Contas Especial.



    Narra o impetrante que foi prefeito no Município de Duque de Caxias no quadriênio compreendido entre os dias 01/01/2009 a 31.12.2012. Informa que ao assumir o cargo é que tomou conhecimento do convênio objeto da apuração do TCU, celebrado por seu antecessor em 29/12/2006. Alega que durante o mandato do Recorrente (2009/2012) foram executados cerca de 79% do total dos serviços que eram objeto do Convênio, restando ao seu sucessor apenas os ajustes finais para serem executados, bem como a prestação de contas definitiva.



    Encerrado o prazo de vigência do Convênio, foi apresentada a prestação de contas ao órgão concedente dos recursos e, uma vez constatadas irregularidades na execução de determinadas etapas dos serviços, foi instaurada pela Caixa Econômica Federal uma Tomada de Contas Especial, concluída e encaminhada ao TCU em 30/04/2019.



    Aduz que, ao inverso do que entendeu o TCU, a data inicial do curso do prazo não é a data da prestação de contas (27/07/2017). Defende que o início do decurso do prazo se deu em 8/2/2011, data da constatação pela CEF da paralisação das obras. Considerada tal data, a pretensão da pretensão punitiva e ressarcitória estaria prescrita antes mesmo da sua citação, ocorrida em 14/5/2020. 



    Sustenta que as causas interruptivas apontadas são ilegais ou arbitrárias, porquanto não representam medidas inequívocas de apuração das condutas e inobservam o “Princípio da unicidade da interrupção prescricional (art. 202, caput, do Código Civil)”. Destarte, desde a época da paralisação dos serviços em fevereiro de 2011, somente a citação do impetrante representaria a efetiva interrupção do curso do prazo prescricional. Ao final, em sede liminar, requer:



    “suspensão dos efeitos decorrentes da Decisão contida no Acórdão Nº 1620/2022-TCU-1ª Câmara do Tribunal de Contas da União (Doc. 02), que condenou o Impetrante ao pagamento de multa e ressarcimento ao erário, até decisão definitiva do presente Mandamus”



    O Tribunal de Contas da União prestou informações, consoante ementa a seguir transcrita:



    “1. PRELIMINAR: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. PRELIMINAR: carência de ação ante a necessidade de dilação probatória. Ausência de prova pré-constituída. Controvérsia acerca da definição do termo a quo da pretensão alegadamente prescrita e dos marcos interruptivos da prescrição exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.



    3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.



    4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: do dia seguinte ao término do prazo para a prestação de contas em caso de omissão para prestá-las (art. 4º, I, Res. TCU 344/2022; MS 39.834 MC-Ref, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).



    5. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF.



    6. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 



    7. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    8. Proposta de encaminhamento de cópia deste Parecer ao órgão solicitante.” (doc. 20)



    Diante das informações prestadas, o impetrante peticionou reiterando os pedidos da exordial (doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pela denegação da segurança, verbis:



    “Mandado de segurança. TCU. Tomada de Contas Especial. Ações de drenagem pluvial, pavimentação e esgotamento sanitário no Município de Duque de Caxias. Execução parcial da obra. Alegada unicidade da interrupção prescricional sobre a pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União. 



    Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Termo inicial do prazo prescricional que se dá no dia seguinte ao término do prazo para a prestação de contas, em caso de omissão para prestá-las, que no caso concreto é a data de 27/7/2017.



    Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). Indicação de marcos interruptivos pela Autoridade apontada coatora. Termo inicial em 27/7/2017 (data em que as contas deveriam ser prestadas). Eventos ocorridos em: 29/5/2018 (expedição do Relatório de TCE 0248/2018); em 14/5/2020 (citação de José Camilo Zito dos Santos Filho); e em 22/3/2022 (proferimento da decisão condenatória).



    Não houve superação do prazo quinquenal entre o marco inicial da contagem prescricional e o primeiro marco interruptivo, nem entre os demais marcos interruptivos e a data do acórdão que julgou irregulares as contas do Impetrante. Parecer pela denegação da segurança.” (doc. 32)



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifico que o presente mandamus, impetrado contra a determinação de citação pelo Tribunal de Contas da União para apresentação de defesa em processo administrativo de Tomada de Contas Especial, ampara-se apenas em um argumento: a prescrição da pretensão administrativa. 



    É assente na jurisprudência desta Corte que o prazo aplicável ao exercício da competência sancionatória do TCU é temporalmente limitado e regulamentado pela Lei nº 9.873/1999. Nesse contexto, à luz não só das teses firmadas em sede de repercussão geral, mas também conforme recentes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, o entendimento tem sido pela aplicabilidade integral da Lei nº 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União, tanto no que se refere à prescrição, como relativamente aos seus marcos interruptivos.



    Destarte, uma vez aplicada a Lei nº 9.873/1999 quanto ao prazo quinquenal, deve ser ela observada em sua integralidade, inclusive no que tange aos marcos interruptivos previstos no art. 2º. A norma possui o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive



    por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.



    (…)”



    Nessa toada, impende consignar que o art. 2º da Lei 9.873/1999 fixa os seguintes marcos interruptivos da ação punitiva: (i) a notificação ou citação do indiciado ou acusado; (ii) a prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; e (iii) a decisão condenatória recorrível. 



    Desse modo, observando o entendimento assentado na Suprema Corte sobre a matéria e adotando a Lei nº 9.873/1999 em sua integralidade, constato que, in casu, o lapso quinquenal não ocorreu, pois não se passaram cinco anos entre a data do último dia da prestação de contas (em 27/7/2017) e a citação do impetrante (14/5/2020), que, no caso, consubstancia-se em um marco interruptivo. 



    In casu, quanto ao período considerado para apuração do prazo prescricional, importante registrar que, ao inverso do que pretende a impetrante, a data da paralisação das obras não deve ser considerada como o termo inicial da prescrição. Não flui o prazo prescricional enquanto não expirado o prazo para a aplicação dos recursos e a consequente prestação de contas. Portanto, o argumento no sentido de que o dies a quo do prazo seria em 2011 é desprovido de fundamento. 



    Nestes termos, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União, em relação aos atos praticados pela impetrante, não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 



    Ex positis, nos termos dos artigos 205 e 21, §1º, do RISTF, DENEGO A SEGURANÇA. 



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente